Tribunal: TJPA
Processo: 0014839-16.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014839-16.2018.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06
. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, objetivando tão somente a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudo toxicológico definitivo atestando a natureza (maconha) e quantidade (124,080g) dos entorpecentes apreendidos, e prova testemunhal judicial, mormente o depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a destinação comercial das drogas.
Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANTONIO CORREA DE MORAES NETO
, termo no ID – 21990573, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (ID – 21990571), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 22420957), requer tão somente a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei.

Em contrarrazões (ID – 26785645), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 29183268, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 21990519) o seguinte:

“Consta do anexo procedimento policial que no dia 06 de dezembro de 2018, por volta de 22h00min, a guarnição policial composta pelo CB/P, BARBOSA e SD/PM W. SOUSA, estava realizando policiamento ostensivo no complexo de bairros da VS 10, quando receberam uma denúncia informando que na Rua 07, quadra 08, no bairro Raio de Sol, havia um indivíduo comercializando substância entorpecente e portando uma arma de fogo.

Ao realizarem diligências no local, os policiais visualizaram o momento em que um indivíduo chegou na residência do acusado em atitude suspeita, ocasião em que a equipe policial abordou o nacional ALEX ALVES PINHEIRO e o acusado ANTÔNIO CORREA DE MORAES NETO.

Na ocasião, o denunciado jogou para o interior do imóvel, uma embalagem contendo aproximadamente 200 (duzentos) gramas da substância entorpecente denominada "MACONHA", bem como, fora encontrado no local uma arma de fogo, calibre 16, com 10 (dez) munições intactas e 01 na câmara.

Diante disso, o denunciado foi conduzido à DEPOL para os procedimentos cabíveis.

Em seu depoimento, a testemunha ALEX ALVES PINHEIRO afirmou que comprava drogas do denunciado, e que na data do fato encontrava-se na residência do mesmo a fim de comprar um tablete de substância entorpecente, a qual seria vendida pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), quando os policiais chegaram no local.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática do crime de tráfico de drogas, no entanto, afirmou ser o proprietário da "MACONHA" e da arma de fogo apreendidas em sua residência. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 12, da Lei nº 10.826/03, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21990571), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de
desclassificação para
o delito do art. 28 da referida lei, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está
comprovada
através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação provisória, todos constantes dos IDs – 21990517 e 21990518, e laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo nº 2020.03.000686-QUI (ID – 21990563) atestando ter sido encontrado em poder do recorrente
124,080g
(cento e vinte e quatro gramas e oitenta miligramas) de
maconha
, distribuídos em pequenas porções. De igual modo, a
autoria delitiva
restou
demonstrada
pela prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente o depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do denunciado.

Em juízo, a testemunha ALEX ALVES PINHEIRO relatou:

“
QUE, no dia do fato, estava na companhia do denunciado quando ele foi abordado pela polícia
; QUE tinha saído do trabalho e ido passar lá com o réu para fumar maconha;
QUE o entorpecente era do denunciado
.”

Em juízo, a testemunha WEVESON SILVA DE SOUSA, policial militar, declarou:

“
QUE, no dia do fato, estavam em patrulhamento no complexo VS10 e receberam uma denúncia de populares de que em determinada residência estava havendo comércio de entorpecentes
; QUE se deslocaram até o local indicado e avistaram dois rapazes; QUE quando os policiais se aproximaram os nacionais tentaram correr, momento em que conseguiram deter os nacionais, os abordaram e na residência encontraram a substância entorpecente;
Que além da droga encontraram uma espingarda
;
Que a substância entorpecente era maconha
.”

Em juízo, a testemunha ELIOMAR BARBOSA LIMA, policial militar, afirmou:

“
QUE, no dia do fato, estavam em ronda no complexo vs 10 e populares denunciaram um nacional, que estava incomodando com o constante tráfico de drogas
;
QUE se dirigiram até o local e visualizaram o réu comercializando para outro rapaz
; QUE o réu tentou se evadir, mas os policiais conseguiram deter tanto o réu, quando o usuário;
QUE na residência do réu encontraram substância entorpecente e uma espingarda com cartuchos
;
QUE a substância apreendida parecia ser maconha
.”

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a traficância e aduziu ser usuário de drogas, bem como que a espingarda apreendida na ocasião era para ele ir até a zona rural.

Pois bem. Extrai-se da prova oral que, de fato, o
apelante
praticou o crime de tráfico de entorpecentes, já que,
após denúncias
, foi
preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de maconha
,
fracionada em

pequenas porções

próprias à comercialização
, além de uma arma de fogo.

Vale lembrar que, para a configuração do delito em questão, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “tinha em depósito”, “transportava”, “trazia consigo” e “guardava” as drogas apreendidas.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública,

daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação
, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de
posse de drogas para consumo próprio.

Nesse sentido:

“Direito Penal. Apelação.
Tráfico de Drogas
. Recurso desprovido.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A materialidade e autoria do tráfico de drogas foram comprovadas por depoimentos de policiais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudos toxicológicos
.

4.
A desclassificação para uso pessoal é inviável, dado o contexto de tráfico evidenciado pela quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das denúncias recebidas
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A desclassificação do tráfico de drogas para uso próprio exige prova inequívoca da destinação da droga para consumo pessoal, não configurada pela mera alegação do réu
. (...)”
(TJ/SP, 1500677-54.2025.8.26.0559, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Carla Rahal, j. 02/03/2026) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por este colegiado, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, decorrente da sua condição de reincidente, conforme certidão judicial criminal positiva no ID – 21990518, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC 892.605 / ES, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. 16/09/2024.

Belém, 02/07/2026